Tribunal: TJDFT
Processo: 0705481-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705481-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO CIVIL DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LOCFUROS LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se o agravante para informar o novo endereço da parte agravada (ID no 59000877). Publique-se. Brasília, DF, em 29 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator